Tribunal: TJDFT
Processo: 0007938-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR. NÃO VERIFICADA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTIGOS 921 E 922, AMBOS DO CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese o autor pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual, em virtude do acolhimento da ocorrência de prescrição intercorrente em processo de execução fundamentado em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil.
2. O fato jurídico da prescrição tem natureza de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático abarca, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão.
3. O exercício da pretensão ao crédito, relativamente à quantia indicada em cédula de crédito bancário submete-se ao prazo prescricional de 3 (três) anos, nos termos do artigo 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil, em composição com o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.
4. Além do transcurso do prazo prescricional nesse caso o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do processo executivo por inércia do credor.
5. No caso em deslinde não pode ser acolhida a prescrição intercorrente, pois é possível verificar a diligência da credora na tentativa de obter a satisfação da dívida, não estando demonstrada a eventual inércia processual por prazo superior ao lapso prescricional aludido.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.